Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700351-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDETE JOSE DA SILVA AGRAVADO: ROSENEIDE COSMO DA SILVA RIBEIRO DESPACHO Defiro o pedido (id. 71499382). À Secretaria, para corrigir a autuação deste Pje, a fim de que conste na representação processual da agravante a Defensoria Pública do DF, e não a Curadoria Especial. Após, à agravada Gildete José da Silva, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto por Roseneide Cosmo da Silva Ribeiro, art. 1.021, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora